Tribunal: TJMT
Processo: 1024804-32.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024804-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), FRANCIS G VELHO TRANSPORTES - CNPJ: 24.890.094/0001-80 (AGRAVANTE), FRANCIS GUSTAVO VELHO - CPF: 033.382.201-38 (AGRAVANTE), MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DO CAMINHÃO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE OU A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PARA AQUISIÇÃO DE OUTRO
-
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A autora/recorrente não trouxe aos autos documentação capaz de evidenciar, ainda que numa análise preliminar, suas alegações no que concerne aos defeitos apresentados no caminhão no convencimento acerca da probabilidade do direito autoral. É dizer, não há prova de que o problema relatado é ou não defeito de fabricação ou decorrente do uso.

Os documentos juntados pelo agravante, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência, porque, em casos que tais, a realização de prova, até mesmo pericial, se mostra necessária para se aferir se o suposto vício apontado é ou não de fabricação.

Portanto, mostra-se temerária a concessão da tutela antecipada pleiteada, resguardando-se posterior análise, caso sejam revelados elementos aptos a ensejar a concessão da medida liminar no juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCIS GUSTAVO VELHO e FRANCIS G VELHO TRANSPORTES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar em Antecipação de Tutela n. 1002725-81.2023.8.11.0025, movida em desfavor de MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, que indeferiu o pedido liminar para compelir a requerida a proceder a troca do caminhão alegadamente viciado por outro de mesma espécie ou, não sendo possível, que seja promovido a devolução da pecúnia para aquisição de outro.

Em suas razões, sustenta a agravante que adquiriu um caminhão novo, zero quilômetro, para fins de realização de transportes de cargas, e não obstante sua condição de novo, o bem retorna reiteradas vezes a oficina para realização de reparos de vícios de fabricação. Veja, no ano de 2021, o veículo foi à oficina por 08 (oito) vezes para reparos de vícios; em 2022, o caminhão retornou 05 (cinco) vezes, sendo importante ressaltar que se tratam de vícios reiterados, e em 2023, até junho, o caminhão já havia retornado a oficina por 06 (seis) vezes, ou seja, todos os meses, e agora, com problemas mais graves que atingem o motor, inclusive.

Frisa que os vícios são patentes e reiterados e que o risco de dano se renova diariamente, ante o evidente histórico de passagens do bem pela oficina para reparos de vícios de fabricação. Veja, todos os reparos foram realizados em garantia, o que nos dá a certeza de que se tratavam de falha no processo de fabricação.

Sustenta que, no presente caso, ambos os requisitos estão preenchidos, já que os danos ao agravante aumentam e se renovam a cada parada forçada do caminhão, diante de vícios reiterados e repetitivos não reparados pelo fornecedor. Outrossim, a probabilidade do provimento do recurso também é latente, já que há entendimento consolidado no STJ de que o prazo máximo de 30 dias para saneamento do vício do produto, previsto no artigo 18 do CDC, deve ser contado “desde a primeira manifestação do defeito até o seu efetivo reparo, sem interrupção ou suspensão” (Resp 1684132).

Requer seja concedido, liminarmente, o efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento para determinar a substituição do caminhão por outro da mesma espécie, novo e sem quaisquer vícios. Ou, a devolução do numerário pago de R$ 735.000,00 (setecentos e trinta e cinco mil reais), acrescidos de correção tendo por base o IGP-M e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da aquisição do bem.

No mérito, pugna seja dado integral provimento ao presente recurso, reformando-se em definitivo a decisão agravada e confirmando a tutela recursal deferida.

O efeito ativo pleiteado foi indeferido (ID 188070163).

Sem contraminuta da parte Agravada (ID 193340240).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais vertida por Francis G Velho Transportes e Francis Gustavo Velho em face de Man Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda (Volkswagen Caminhões e Ônibus), alegando que, na data de 14/04/2021, adquiriu junto a empresa requerida um VW 29.520 METEOR 6x4, chassi c/ motor e cabine p/ caminhão, marca Volkswagen, cor branco geada, renavam nº 31431704, ano/modelo 2021/2022, à diesel, pelo valor de R$ 735.000,00 (setecentos e trinta e cinco mil reais).

Aduz que, no entanto, foi surpreendido com diversos vícios apresentados de forma prematura para um caminhão zero quilômetro, uma vez que com apenas 4 (quatro) meses de uso, surgiram os inconvenientes, relatando que o veículo retornou a concessionária ao menos 8 (oito) vezes no ano de 2021.

Relata que os defeitos partiram desde a “(...) uma falha na vedação das guarnições das portas do veículo; necessidade da substituição dos roletes de freio; inconvenientes relacionados à suspensão traseira; vazamento do tubo da turbina (vedação/escape das juntas do coletor); problemas de funcionamento no ar condicionado; falha de injeção no painel; vazamento de ar embaixo da cabine e ainda a necessidade de substituição da bateria(...)”.

Prossegue aduzindo, que só no ano de 2022, o caminhão foi encaminhado em mais 6 (seis) ocasiões, uma vez que o sensor de temperatura apresentou falha, assim como o ar condicionado apresentou irregularidade. Ainda, somente no corrente ano, o veículo teria ido por mais 5 (cinco) vezes à oficina, com idênticos vícios, bem como outro mais complexo, como o motor, que resultou na paralisação do caminhão e mesmo depois de liberado continua a apresentar falhas de funcionamento.

Nesses moldes, diante dos diversos vícios apresentados, requereu a concessão da tutela de urgência, com a finalidade de compelir a requerida a proceder a troca do caminhão alegadamente viciado por outro de mesma espécie ou, não sendo possível, que seja promovido a devolução da pecúnia para aquisição de outro.

Ao analisar o pleito, a Magistrada a quo entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu a tutela de urgência, o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência da probabilidade do direito, necessária à concessão da medida antecipatória.

Como se trata de pedido de tutela de urgência, isto é, medida liminar de caráter satisfativo, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos.

Como bem ressaltou a Juíza a quo na decisão guerreada, não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que “embora o veículo apresente defeitos, não se sabe e não se pode presumir a dimensão do vício alegado, tampouco se pode deduzir se o autor foi ou não informado a respeito das condições do veículo.”

A autora/recorrente não trouxe aos autos documentação capaz de evidenciar, ainda que numa análise preliminar, suas alegações no que concerne aos defeitos apresentados no caminhão no convencimento acerca da probabilidade do direito autoral. É dizer, não há prova de que o problema relatado é ou não defeito de fabricação ou decorrente do uso.

Os documentos juntados pelo agravante, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência, porque, em casos que tais, a realização de prova, até mesmo pericial, se mostra necessária para se aferir se o suposto vício apontado é ou não de fabricação.

Portanto, assim como o magistrado a quo, entendo ser temerária a concessão da tutela antecipada pleiteada, resguardando-se posterior análise, caso sejam revelados elementos aptos a ensejar a concessão da medida liminar no juízo de origem.

Esse é o entendimento firmado na Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RISCO DE DANO. FALTA DE INTERESSE. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso concreto, a parte agravante não logrou demonstrar a viabilidade das teses deduzidas no recurso especial. 3. Os pedidos cautelares dirigidos ao STJ têm por finalidade assegurar a eficácia da prestação jurisdicional futura, ou seja, a "proteção de direito suscetível de grave dano de incerta reparação ou ainda destinadas a garantir a eficácia da ulterior decisão da causa" (art. 34, V, do RISTJ). 4. Fica clara a ausência de interesse no pedido quando a parte pode deduzir, nas instâncias de origem, as pretensões conducentes ao fim intentado. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no TP 2302/PR (2019/0264969-1), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 02/12/2019, DJe 05/12/2019)

Cumpre destacar que o direito pleiteado se funda na suposta responsabilidade da parte agravada por ato ilícito que, segundo a doutrina e a jurisprudência, tem como requisito a comprovação de todos os elementos da responsabilidade civil, dentre eles o nexo de causalidade.

E, antes do pronunciamento judicial sobre tais elementos, não se pode conceder a tutela pleiteada, pois, do contrário, estar-se-ia admitindo a presunção de que a parte agravada/Requerida é responsável pelo ocorrido, em juízo de condenação prévia, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Portanto, o mais prudente é aguardar a melhor instrução dos autos, por meio da dilação probatória e apresentação de provas seguras, respeitando-se, assim, o contraditório.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024